Tribunal: TJDFT
Processo: 0704150-12.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704150-12.2017.8.07.0003 RECORRENTE: MARCIA DE AVILA OLIVEIRA - ME RECORRIDOS: PAULO LEONARDO MESQUITA DE LIMA EIRELI, PAULO LEONARDO MESQUITA DE LIMA, IRMAOS PORFIRIO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. APELAÇÃO CÍVEL. PENHORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. ART. 8o DO CPC. NORMA DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Na presente hipótese foi ajuizada ação de embargos de terceiro com a finalidade de desconstituir a penhora que recaiu sobre bens móveis pertencentes aos embargantes. 1.1. Os demandantes alegam que não são partes na ação de execução na qual foi determinada a penhora dos bens móveis. 1.2. O pedido foi julgado improcedente para desconstituir a penhora. Na ocasião, foi declarada a ilegitimidade passiva dos embargantes para que figurassem como devedores na ação de execução ajuizada pela embargada. 1.3. Em suas razões, a embargada sustenta a legitimidade passiva dos embargantes. Requer a reforma da sentença para que os embargos de terceiros sejam julgados improcedentes e seja reconstituída a penhora. 1.4. Em suas razões recursais, os embargantes requerem que os honorários de advogado sejam fixados no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da causa. 2. No caso, observa-se que a embargada, ora apelante, requereu e penhora dos bens de suposta filial da sociedade empresária devedora nos autos do processo de execução. Isso não obstante, ao ser intimada para fornecer o endereço desses bens, anotou o endereço dos embargantes, que não figuraram como parte na relação jurídica processual em questão. 2.1. Feitas essas considerações, observa-se que os embargantes e a sociedade empresária devedora não se confundem, não devendo subsistir a penhora que recaiu sobre os bens pertencentes pessoalmente aos autores. 3. O art. 8o do CPC preceitua que “ao aplicar o ordenamento jurídico, o Juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.” Esse dispositivo legal se insere nas “normas fundamentais do processo civil”, situadas no capítulo I do Título Único do Livro I da Parte Geral do CPC. 4. A proporcionalidade deve servir como ferramenta de mediação ao hermeneuta para que adote, na forma da interpretação conforme, o resultado que mais se compatibilize com o Texto Constitucional. Assim, a proporcionalidade, como ferramenta do labor hermenêutico, promove a conciliação da atividade interpretativa de uma dada regra com o contexto dos direitos fundamentais. 4.1. Por essa razão, nos casos em que o valor dos honorários de sucumbência se demonstrar exorbitante, é atribuição do Juízo singular fixá-los de acordo com o princípio da proporcionalidade. 5. Apelações conhecidas e desprovidas. A recorrente sustenta ter o acórdão recorrido violado o artigo 674 do Código de Processo Civil, porque a empresa que teve seus bens penhorados por força de sucessão empresarial não precisa integrar o polo passivo da demanda executória. Aduz que a referida parte poderá se insurgir, mediante a necessária impugnação, sem ferir o devido processo legal ou a ampla defesa. Em contrarrazões, os recorridos requerem a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 674 do CPC, porque não foi apreciado pela turma julgadora, apesar de serem opostos embargos de declaração. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ e 282 do STF, consoante o decidido no AgInt no REsp 1467852/DF, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 17/6/2020. Esclareça-se que o colegiado realmente não poderia apreciar o tema da eventual sucessão empresarial, pois, tanto no acórdão da apelação cível (ID 12472507 – Pág. 4) quanto no dos embargos de declaração (ID 16780877 – Pág. 3), restou evidenciado que a matéria restou superada e preclusa no âmbito da execução. Por fim, a majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015